Tribunal: TJES
Processo: 5014735-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014735-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: TRANSPORTADORA E SERVICOS BRASILEIRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 513, §5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de inclusão do fiador no polo passivo da demanda em sede de cumprimento de sentença, após a estabilização da lide.

2.
Em que pese o agravante alegar, neste momento processual (cumprimento de sentença) que a relação ainda não foi estabilizada, em razão do requerido ter apresentado contestação antes do cumprimento da liminar de busca a apreensão, tal argumento não pode prosperar.

3.
Conforme se denota dos autos, a demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo o requerido apresentado contestação, interposto recurso de apelação e sido intimado para responder os embargos de declaração opostos pelo Banco requerente. Somente em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que o agravante vem levantar matéria que deveria ter sido arguida no momento oportuno. Observo, ainda, que o autor, ora agravante, chegou a apresentar réplica à contestação que agora tenta desconstituir. Logo, trata-se de matéria preclusa.

4.
Há sentença transitada em julgado, tendo o processo ingressado em fase de cumprimento de sentença que, por inteligência do art. 513, §5º do CPC, não permite a inclusão do fiador que não participou da fase de conhecimento (O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento).

5.
Destarte, tem-se que a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

6.
Neste sentido, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, resta impossibilitada a inclusão do fiador no polo passivo da demanda em sede de cumprimento de sentença, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum tipo de reparo.

7.
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em perdas e danos, ajuizada em face de
TRANSPORTADORA E SERVICOS BRASILEIRO LTDA,
indeferiu a inclusão o fiador no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID 6855181), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de incluir o fiador no polo passivo da demanda para possibilitar o prosseguimento com as ferramentas necessárias para garantir o recebimento do seu crédito.

Para isso, sustenta o Agravante, em síntese, que a relação processual não foi estabilizada, em razão do requerido ter apresentado contestação antes do cumprimento da liminar e, por isso, torna-se possível a inclusão do fiador no polo passivo.

Decisão liminar de ID 6914785, ocasião em que o pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo) foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 7609353, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em perdas e danos, ajuizada em face de
TRANSPORTADORA E SERVICOS BRASILEIRO LTDA,
indeferiu a inclusão o fiador no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID 6855181), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de incluir o fiador no polo passivo da demanda para possibilitar o prosseguimento com as ferramentas necessárias para garantir o recebimento do seu crédito.

Para isso, sustenta o Agravante, em síntese, que a relação processual não foi estabilizada, em razão do requerido ter apresentado contestação antes do cumprimento da liminar e, por isso, torna-se possível a inclusão do fiador no polo passivo.

Decisão liminar de ID 6914785, ocasião em que o pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo) foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 7609353, pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em perdas e danos, ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A
em face de
TRANSPORTADORA E SERVIÇOS BRASILEIRO LTDA.

Após o iter procedimental, sobreveio a sentença de fls. 464/468, na qual o magistrado
a quo
, com fulcro no Decreto-lei nº 911/69, julgou procedente o pedido de busca e apreensão e, por conseguinte, determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veiculo indicado na peça de ingresso, que aparentemente se encontrava na posse da Requerida.

Interposto recurso de apelação cível pela Transportadora ré (fls. 474/498), esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme Acórdão de fl. 538.

Iniciado o cumprimento de sentença e diante das tentativas frustradas de localização do bem, o Banco exequente requereu a conversão da ação em perdas e danos, juntando para tanto a planilha atualizada de débito, e a inclusão do fiador Sr. André Luiz Barbosa no polo passivo da demanda (fl. 549).

Ato contínuo, em decisão de fl. 554, o juiz primevo deferiu o requerimento de conversão da ação em perdas e danos, ocasião em que converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa.

Por entender que a referida decisão foi omissa em relação à análise do requerimento de inclusão do fiador no polo passivo da demanda, o exequente opôs embargos de declaração, o qual foi conhecido pelo magistrado
a quo
, porém, no mérito, negado provimento, de modo a indeferir a inclusão do fiador no polo passivo da lide.

Transcrevo parte da decisão que negou provimento aos aclaratórios e que foi objeto do presente recurso:

Em breve análise dos autos, observa-se que a parte embargante, pretende que seja determinada a inclusão no polo passivo da lide o fiador do respectivo contrato, Sr. André Luiz Barbosa, vide petição de fl. 549. No entanto, não se pode permitir a referida retificação do polo passivo, com base neste requerimento, uma vez que o art. 329 do CPC/15, veda expressamente, a alteração dos elementos objetivos da demanda, após a estabilização da lide, prestigiando, o princípio da estabilização subjetiva do processo.

Na hipótese, a redação do recurso se deu inteiramente no sentido de confrontar o entendimento adotado pelo magistrado, questionando os critérios por ele escolhidos para a formação de seu convencimento, não havendo que se falar, assim, em irregularidade, se a Decisão atacada analisou todos os pontos relevantes na demanda de forma coesa e coerente, Afinal, como cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar eventual irregularidade desde que perpetrada no próprio bojo da decisão hostilizada, e não em conflito com a tese defendida pelo recorrente.

E não há que se falar que o juiz teria sido obscuro pelo simples fato de não ter concluído o julgamento de forma favorável à recorrente, mormente ao se considerar que deixou assente os motivos que embasaram seu convencimento de forma detalhada.

Desta feita, conclui-se que a parte embargante interpôs os presentes embargos de declaração com pretensão reformadora, a qual se revela incompatível com o instituto previsto no art. 1.022 do CPC/15. Se pretende obter prestação jurisdicional diversa da aclaratória, deveria a recorrente se valer da via correta, por intermédio de instrumento recursal diverso.

No mais, a secretaria para que atualize os dados do patrono da parte autora no sistema e na capa dos autos, observando os dados na petição de fl. 566.

Assim, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porém LHES NEGO PROVIMENTO

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de inclusão do fiador no polo passivo da demanda em sede de cumprimento de sentença, isto é, após a estabilização da lide.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido e a decisão de primeira instância mantida.

E assim o digo, porque o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, requisito essencial ao deferimento da liminar, nos termos do art. 300 do CPC, in verbis: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em que pese o agravante alegar, neste momento processual (cumprimento de sentença) que a relação ainda não foi estabilizada, em razão do requerido ter apresentado contestação antes do cumprimento da liminar de busca a apreensão, tenho que tal argumento não pode prosperar.

Conforme se denota dos autos, a demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo o requerido apresentado contestação, interposto recurso de apelação e sido intimado para responder os embargos de declaração opostos pelo Banco requerente. Somente em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que o agravante vem levantar matéria que deveria ter sido arguida no momento oportuno. Observo, ainda, que o autor, ora agravante, chegou a apresentar réplica (fls. 161/201) à contestação que agora tenta desconstituir. Logo, trata-se de matéria preclusa.

Há sentença transitada em julgado, tendo o processo ingressado em fase de cumprimento de sentença que, por inteligência do art. 513, §5º do CPC, não permite a inclusão do fiador que não participou da fase de conhecimento (
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo o art. 513, § 5º, do CPC, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Dessa maneira,
correta é a decisão que veda a inclusão no polo passivo da execução de sentença de terceiro que não participou do módulo/fase de conhecimento anterior
, sob pena de restar configurada violação aos limites subjetivos da coisa julgada e ao devido processo legal/constituciona
l. 3. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 54901068520228090024 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
(arts. 506 e 513, § 5º, do Código de Processo Civil). 2. Formado o título executivo judicial em desfavor da pessoa constante no polo passivo da demanda, mostra-se inviável a extensão da obrigação do devedor para a sociedade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07404977720228070000 1680383, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA. INDEVIDA INCLUSÃO NO FEITO COMO TERCEIRA INTERESSADA PARA DAR CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA EXARADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
SENTENÇA QUE FAZ COISA JULGADA ÀS PARTES ENTRE AS QUAIS É DADA, NÃO PREJUDICANDO TERCEIROS. CUMPRIMENTO QUE NÃO PODE SER PROMOVIDO EM FACE DO FIADOR, DO COOBRIGADO OU DO CORRESPONSÁVEL QUE NÃO TIVER PARTICIPADO DA FASE DE CONHECIMENTO
". ARTS. 506 E 513, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-RJ - AI: 00562221720228190000 202200276763, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Deferimento e inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento – Impossibilidade de extensão de atos constritivos ao patrimônio de quem não é parte na demanda – Inteligência do art. 513, § 5º, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21116436020228260000 SP 2111643-60.2022.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 27/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Destarte, tem-se que a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Outrossim, conforme se depreende dos autos, não restou demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos residiria o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação, caso não seja dado provimento ao recurso e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

Ademais, cabe ressaltar, que a reforma das decisões de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
.

Neste sentido, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, entendo pela impossibilidade de inclusão do fiador no polo passivo da demanda em sede de cumprimento de sentença, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum tipo de reparo.

Diante do exposto, firme das razões expostas e por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar